Tribunal: TJSP
Processo: 1071362-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Contrato de compra e venda de móveis planejados. Matéria de competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.14, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO com determinação.